Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFEITO NA PROVA ORAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONFIRMADA POR PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO MENOS GRAVE DESCABIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DE DUAS INFRAÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 3o da Resolução no 1, de 23 de julho de 2024, do TJDFT, dispõe que “não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.” Assim, a redistribuição de processos penais para a nova vara especializada, criada a partir de 23/07/2024, não é aplicável se a denúncia já tiver sido recebida e quando relevantes atos processuais já tiverem sido praticados, como no caso. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo rejeitada.
2. Não tendo sido constatado nenhum vício técnico na prova oral produzida, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
3.1 No caso, as declarações da ofendida, confirmadas pelos depoimentos de testemunhas, foram harmônicas e coesas à comprovação de que o acusado, de forma consciente e voluntária, por duas vezes, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, exercendo certa autoridade sobre a vítima, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com criança a qual era menor de 14 (catorze) anos de idade à época dos fatos.
4. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não afasta, por si só, a configuração do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, que se caracteriza pela prática de “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”. Sabe-se que atos libidinosos diversos da conjunção carnal, geralmente, não deixam vestígios, podendo ser comprovados por outros elementos de prova, máxime, pela palavra da vítima, confirmada por outros elementos de convicção dos autos. Absolvição por atipicidade da conduta descabida.
5. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável fundamentada em elementos que não transbordaram a normalidade típica.
6. A quantidade de pena imposta ao acusado determina a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, a, do Código Penal.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Todavia, procede-se à sua redução a patamar que represente adequada indenização à vítima, sem desconsiderar a condição econômica do acusado
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.